Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-58.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003483-58.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA SILENE GOMES DA SILVA - CPF: 547.187.081-68 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL ESTABELECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reparação por dano moral estabelecida na origem em razão dos descontos indevidos, dos quais a empresa ré não provou a efetiva contratação dos serviços.

O mero desconto não enseja dano moral, mas em razão do princípio da “non reformatio in pejus”, mantém a sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

1 - DECLARAR a inexistência dos débitos imputados ao Autor, no valor de R$ 482,48 (quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos);

2 - CONDENAR a reclamada à obrigação de restituir, de forma em dobro os valores descontados indevidamente no montante total de R$ 964,96 (novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos),devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

3- CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

[...]”

A pretensão recursal é a majoração do valor estabelecido a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar o
quantum
indenizatório estabelecido na origem a título de dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Os extratos bancários apresentados demonstram lançamentos mensais sob a rubrica “Mora Crédito Pessoal”, totalizando o valor de R$ 482,48. A autora, de maneira inequívoca, nega ter firmado contrato que justificasse tais cobranças.

O banco réu, por sua vez, acostou no Id.195163570 documento que visa comprovar a contratação de empréstimo em 14 de novembro de 2022, com vencimento em 15 de janeiro de 2023, mas não apresentou cópia do contrato devidamente assinado pela autora, tampouco qualquer outro documento que comprove autorização expressa para os débitos realizados.

É entendimento consolidado nos tribunais pátrios que, na ausência de prova da contratação ou da autorização expressa do consumidor, as cobranças realizadas são tidas como indevidas, ensejando a restituição do indébito e o dever de indenizar.

[...]

No caso em tela, não tendo o banco demonstrado a existência de contrato ou a autorização da autora para os débitos efetuados, resta caracterizada a cobrança indevida, o que impõe a restituição da quantia de R$ 482,48, em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, totalizando R$ 964,96 (novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

[...]

No tocante ao dano moral, é certo que a cobrança indevida, mediante descontos reiterados em conta corrente, sem respaldo contratual, viola direitos da personalidade do consumidor, afetando-lhe a tranquilidade e a confiança no sistema bancário, razão pela qual é cabível a reparação.

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que a empresa ré não fez prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbia, daí o defeito do serviço ante os descontos incidentes.

A cobrança indevida referente a serviços não contratados gera o direito à restituição do indébito, mas não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Contudo, a condenação a título de dano moral será mantida, ante a proibição da reformatio
in pejus
.

Nessa formatação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.
” (N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

(N.U 1000672-86.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Assim, diante da ausência de recurso da recorrida/reclamada, o eventual afastamento do valor da indenização por danos morais encontra óbice no princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual a quantia fixada é mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025